Tribunal: TJMT
Processo: 0002472-86.2015.8.11.0059
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002472-86.2015.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CPE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI - CNPJ: 18.323.709/0001-93 (APELANTE), RENNER SILVA FONSECA - CPF: 036.509.336-08 (ADVOGADO), MICHELL WILTON SANTOS VIEIRA - CPF: 613.133.352-15 (ADVOGADO), JOSE RIBAMAR VALADARES DIAS - CPF: 240.440.591-87 (APELADO), VALTER DA SILVA COSTA - CPF: 021.355.741-04 (ADVOGADO), MARCELO WILLIAN SANTOS VIEIRA - CPF: 846.528.022-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002472-86.2015.8.11.0059

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – PEDIDO PRINCIPAL REALIZADO NOS TERMOS DO ART. 308 DO CPC/2015 – DÍVIDA NÃO CONSTESTADA – PEDIDO PROCEDENTE – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INVERTIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Nos termos do art. 308 do CPC/2015, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor, no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar .

Cumprido o disposto no art. 308, o feito não comporta extinção, sem julgamento do mérito.

Demostrada a dívida e a ausência do pagamento referente ao contrato de locação, a procedência do pedido é medida que se impõe.

Reformada a sentença, inverte-se o ônus de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL no
0002472-86.2015.8.11.0059

APELANTE
:
CPE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI.

APELADO: JOSÉ RIBAMAR VALADARES DIAS.

Processo na origem: 0002472-86.2015.8.11.0059

Comarca de Porto Alegre do Norte

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
CPE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI
de sentença que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito.

AÇÃO
: Ação Cautelar de Busca e Apreensão (Proc. n.o
0002472-86.2015.8.11.0059
) que
CPE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI
move contra
JOSÉ RIBAMAR VALADARES DIAS
.

SENTENÇA

(ID 85569957 - Pág. 1/2): extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, em razão da ausência de interposição da ação principal no prazo legal.

APELO
:
CPE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS EIRELI
alega que a cautelar de busca e apreensão deve ser julgada pelas normas do CPC/2015, segundo o qual não há necessidade de propositura de procedimento principal em apartado. Sustenta que, além de impugnar a contestação, formulou pedido principal de cobrança das prestações em atraso, o que supriu o requisito do art. 308 do CPC/2015. Aduz que a norma processual posterior respaldou os procedimentos adotados pela apelante, o que afasta a necessidade de propositura de nova ação para a formulação do pedido principal. Alega que a extinção do feito deve se dar pela perda do objeto e a fixação dos honorários advocatícios em função do princípio da causalidade. Assevera que a sucumbência e honorários advocatícios, hão de ser regidos pelas normas vigentes ao tempo da sentença que a reconhece. Pugna pelo provimento do recurso para extinguir o feito com base no CPC/2015 e para afastar a condenação da apelante ao pagamento da sucumbência.

CONTRAMINUTA
(ID 85569970 - Pág. 3): não apresentou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002472-86.2015.8.11.0059

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
CPE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI
de sentença que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito.

AÇÃO
: Ação Cautelar de Busca e Apreensão (Proc. n.o
0002472-86.2015.8.11.0059
) que
CPE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI
move contra
JOSÉ RIBAMAR VALADARES DIAS
.

SENTENÇA

(ID 85569957 - Pág. 1/2): extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, em razão da ausência de interposição da ação principal no prazo legal e a requerente foi condenada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que arbitrou em 10% sobre o valor da causa.

Noticia a requerente, ora apelante, que celebrou com o requerido o Contrato de Locação n.o 8733, em julho de 2014, cujo objeto são os Equipamentos Topográficos: Rádio Base UHF CHC DL5C; Adapt p/ base Niv c/Prumo Ótico; Base Nivelante S/Prumo CHC; Suporte Colet dados CHC; 2 Receptores GNSS CHC X900RX; tripe alum. p/nível trava dupla; 3 bastões fibra carbono 2M; 2 tripes p/bastão c/capa arise GM-3A, e que restou inadimplido.

Relata que tentou receber o valor inadimplido que seria de R$49.178,00, porém sem sucesso, e que o requerido se recusava a devolvê-los.

Propôs então a ação cautelar de busca e apreensão dos equipamentos, na qual foi deferida a tutela provisória (ID 85564971 - Pág. 1) e a apreensão realizada em 01.07.2016 com os bens depositados em mãos do fiel depositário (ID 85564979 - Pág. 3).

O requerido apresentou contestação, que foi objeto de impugnação por parte da autora, momento em que requereu o pagamento do valor em atraso, acrescido de juros e correção monetária, além das custas referentes a distribuição da ação, oficial de justiça e depositário fiel (ID 85564996 - Pág. 2).

A sentença foi proferida de modo a extinguir o feito, sem julgamento do mérito, em razão da ausência de interposição da ação principal no prazo legal e a requerente foi condenada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que arbitrou em 10% sobre o valor da causa.

A empresa requerente recorre e busca, principalmente, afastar a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

No decorrer do processo, o Juízo determinou que a empresa autora, adotando o rito processual disciplinado no novo código de ritos, cumprisse o que determina o art. 308 do CPC.

O art. 308 do CPC assim dispõe:

“Art. 308.
Efetivada a tutela cautelar,
o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar
, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais.

§ 1o O pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar.

§ 2o A causa de pedir poderá ser aditada no momento de formulação do pedido principal.

§ 3o
Apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para a audiência de conciliação ou de mediação, na forma do art. 334, por seus advogados ou pessoalmente, sem necessidade de nova citação do réu
.

§ 4o Não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do art. 335”.

A empresa autora cumpriu a determinação judicial e formulou o pedido principal: “
Assim, a Autora requer o pagamento do valor em atraso
acrescido de juros e correção monetária
, além das custas referentes a distribuição da ação, oficial de justiça e depositário fiel
” (ID 85564996 - Pág. 1/5) e depois o reiterou: “
Em cumprimento ao disposto no art. 308 do NCPC, a Autora vem informar que já cumpriu o determinado, cf. fls. 106/110. Entretanto, reforça tal pedido, requerendo a intimação do réu para pagar a quantia de
R$49.178,00 (quarenta e nove mil cento e setenta e oito reais)
, devidamente corrigidos e atualizados, referentes a 07 (sete) meses de locação em atraso
” (ID 85569469 - Pág. 1/2).

Portanto, em que pese haver uma certidão informando ao Juízo que não havia sido proposta a ação principal, o certo é que a empresa autora cumpriu a determinação do Juízo ao adaptar o procedimento ao disposto no CPC/2015.

Desse modo, não se afigura correta a sentença quando extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, em razão da suposta ausência de propositura da ação principal.

Principalmente porque a autora cumpriu a determinação judicial que, seguidamente, determinou o cumprimento do art. 308 do CPC/2015, o que levou inclusive à reiteração do pedido principal em duas ocasiões.

Uma vez que não é o caso de extinção do feito, porque a empresa autora cumpriu o disposto no art. 308 do CPC, e o feito encontra-se suficientemente instruído com as provas documentais, passa-se à análise do mérito

Observa-se ainda que, ao contrário da autora, o requerido poucas vezes se manifestou e, quando o fez, apenas declarou não saber se se tratava de contrato de locação ou de compra e venda, apesar de o instrumento ser denominado Contrato de Locação de Aparelhos Topográficos com Opção de Compra (ID 85564959 - Pág. 6 a 85564960 - Pág. 2).

Do mesmo modo, não demonstrou ter pagado o valor combinado a título de locação dos equipamentos, razão pela qual foi deferida e cumprida a busca e apreensão que, no momento, perdeu o objeto.

No entanto, o pedido principal, qual seja a condenação do requerido ao pagamento do valor da locação em atraso, acrescido de juros e correção monetária, cujo valor havia sido calculado em R$49.178,00 (quarenta e nove mil cento e setenta e oito reais), formulado em consonância com a determinação judicial e o novo código de processo, há que ser julgado procedente.

A uma porque o requerido não contestou a afirmação da empresa autora, segundo porque sequer alegou ter feito o pagamento das parcelas exigidas.

Conclui-se, portanto, que há que ser reformada a sentença para julgar procedente o pedido de condenação do requerido ao pagamento das parcelas
relativas à locação dos equipamentos topográficos
, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento.

Com a reforma da sentença, impõe-se a inversão da sucumbência, de forma a condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que devem incidir sobre o valor da condenação.

Com essas considerações,
dá-se provimento ao apelo para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de condenação do requerido ao pagamento do valor relativo à locação dos equipamentos topográficos, no total de R$49.178,00 (quarenta e nove mil cento e setenta e oito reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento. Condena-se o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021